Tribunal: STF
Processo: HC 93072
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO (ART. 334 DO CP).
   TRIBUTO DEVIDO QUE NÃO ULTRAPASSA A SOMA DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL
   E QUINHENTOS REAIS). DESNECESSÁRIO O REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
   FÁTICA. ALEGADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL.
   ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. ORDEM
   CONCEDIDA.
1. A simples leitura dos autos revela que o valor do
   tributo suprimido pelo paciente não ultrapassa o montante de
   R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Pelo que é
   desnecessário o revolvimento de matéria fática.
2. A relevância
   penal da conduta imputada ao paciente, no caso dos autos, é de
   ser investigada a partir das diretrizes do artigo 20 da Lei nº
   10.522/2002. Dispositivo que determina, na sua redação atual, o
   arquivamento das execuções fiscais cujo valor consolidado for
   igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Autos que serão
   reativados somente quando os valores dos débitos inscritos como
   Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
   ultrapassarem esse limite (§ 1º). O que não sobressai do exame
   desta causa.
3. Incidência do princípio da insignificância penal,
   segundo o qual para que haja a incidência da norma incriminadora
   não basta a mera adequação formal do fato empírico ao tipo.
   Necessário que esse fato empírico se contraponha, em substância,
   à conduta normativamente tipificada. É preciso que o agente
   passivo experimente efetivo desfalque em seu patrimônio, ora
   maior, ora menor, ora pequeno, mas sempre um real prejuízo
   material. Não, como no caso, a supressão de um tributo cujo
   reduzido valor pecuniário nem sequer justifica a obrigatória
   cobrança judicial.
4. Entendimento diverso implicaria a
   desnecessária mobilização de u'a máquina custosa, delicada e ao
   mesmo tempo complexa como é o aparato de poder em que o
   Judiciário consiste. Poder que não é de ser acionado para, afinal,
   não ter o que substancialmente tutelar.
5. Não há sentido
   lógico permitir que alguém seja processado, criminalmente, pela
   falta de recolhimento de um tributo que nem sequer se tem a
   certeza de que será cobrado no âmbito administrativo-tributário
   do Estado. Estado julgador que só é de lançar mão do direito
   penal para a tutela de bens jurídicos de cuja relevância não se
   tenha dúvida.
6. Jurisprudência pacífica de ambas as Turmas
   desta Suprema Corte: RE 550.761, da relatoria do ministro Menezes
   Direito (Primeira Turma); RE 536.486, da relatoria da ministra
   Ellen Gracie (Segunda Turma); e HC 92.438, da relatoria do
   ministro Joaquim Barbosa (Segunda Turma).
7. Ordem concedida
   para determinar o trancamento da ação penal.